Tribunal: STF
Processo: Rcl 57878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba (CEDH/PB), em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Paraíba, no processo nº 0834856-47.2018.8.15.2001, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    2. O reclamante sustenta a atuação na presente demanda em decorrência da sua missão institucional e das suas próprias competências, expressas, entre outras, pela atuação em processos judiciais na condição de autor ou de terceiro interessado. Aponta a sua condição de amicus curiae no âmbito da própria ADPF nº 828/DF.



     



    3. Narra o histórico processual na origem, aduzindo ter sido concedida, em 04/07/2018, liminar de reintegração de posse contra os ocupantes da Fazenda Mamoaba, o que ensejaria o despejo de cerca de 600 (seiscentas) famílias e mais de 3.000 (três mil) pessoas organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Paraíba (MST/PB).



    4. Informa ocorrida a suspensão da liminar de reintegração de posse pelo Juízo de origem em virtude da grande litigiosidade do conflito, das consequências sociais, bem como do decidido na ADPF nº 828/DF.



    5. Noticia, entretanto, que, em 23/11/2022, o Juízo reclamado determinou a retomada do cumprimento da referida liminar, considerando, para tanto, o fim do prazo de suspensão no âmbito da ADPF nº 828/DF.



     6. Aduz inobservado, na decisão reclamada, o regime de transição exigido na Quarta Tutela Provisória Incidental referendado no âmbito do processo objetivo tido como paradigma.



    7. Aponta a ausência de indicação de acolhimento ou reassentamento das pessoas em situação de vulnerabilidade, a ensejar violações aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade humana.



    8. Alega descumprida também a Recomendação nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual orienta os órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas na solução de conflitos que versem sobre desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia de Covid-19.



    9. O reclamante relata acompanhar as ações judiciais relativas à matéria em questão no âmbito do Estado da Paraíba, solicitando ao TJPB a expedição de ato normativo no sentido da observância de cautelas nas tutelas de urgências nas referidas ações judiciais.



    10. Requer o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de que seja evidenciada a proibição da remoção forçada dos moradores e seja estritamente observado o decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF. 



    11. Nos termos da Petição STF nº 11.000/2023, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba junta documentação consistente em (i) fotos da área ocupada na Fazenda Mamoaba e (ii) decisão judicial proferida na Reclamação nº 57.676/MT, Rel. Min. Rosa Weber. 



    É o relatório.



    Decido.



    12. Defiro, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita.



    13. Verifico, no entanto, que o reclamante apresentou apenas cópia do instrumento do mandato para atuação como amicus curiae na ADPF nº 828/DF, deixando de juntar o devido instrumento para representação no âmbito da presente reclamação.



    14. Não obstante, nos termos do art. 104 do CPC, não há óbice à apreciação de pedidos considerados urgentes, sem prejuízo da posterior regularização, o que deverá ser feito no prazo de 15 (quinze) dias.



    15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    16. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    17. Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



    18. No caso em tela, a alegação do reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.



    19. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, de modo a compreender integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar, ainda que em juízo perfunctório, a adequação ao caso concreto.



    20. Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).



    21. Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”



    (grifos nossos).



    22. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



    23. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    24. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental. O Plenário do STF referendou essa decisão em sessão virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (grifos nossos).



    25. Infere-se, portanto, que, não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.



    26. Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    27. O caso versado na origem revela hipótese de ocupação anterior à pandemia, sendo certo que o próprio Juízo de origem, em decisão de 25/04/2022, havia determinado a suspensão temporária do cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos:



    “Vistos, etc. 



    Compulsando os autos, a medida liminar de reintegração de posse, mantida em agravo de instrumento, id. 28898278, aguarda cumprimento, conforme decisão id. 55706591.



    No id. 57421553, há ofício da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano solicitando a suspensão do cumprimento da ordem, em razão da decisão do STF, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 828, a qual estende a validade da decisão que suspendeu as desocupações e despejos, de acordo com os critérios da Lei n.º 14.216/2021, até 30/06/2022.



    De fato, há recente decisão do STF, proferida em 07/04/2022, ratificando a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n.º 14.216/2021, até 30/06/2022.



    Esta é a hipótese dos autos, pois trata-se de reintegração de posse em imóvel rural, com mandado pendente de cumprimento (art. 2º, §1º, I, da Lei n.º n.º 14.216/2021).



    Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse, até 30 de junho de 2022. (...)”



    28. No entanto, em 23/11/2022, o Juízo reclamado determinou a retomada do cumprimento da reintegração de posse, considerando, para tanto, o fim do prazo de suspensão no âmbito da ADPF nº 828/DF. Transcrevo a referida decisão:



    “Vistos, etc. 



    Defiro o pedido de habilitação nos autos. Anotações necessárias.



     Cumpra-se a liminar ordem de reintegração já determinada, (id. 15165779) em todos os seus termos, RENOVANDO -SE inclusive O OFÍCIO 346/2022/VFE, ante a informação de que o STF, no bojo da ADPF 828, levantou a suspensão ao cumprimento das reintegrações de posse em todo país.



    Cumpra-se.”



    29. Observa-se que a supratranscrita decisão não traz qualquer menção às balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, desconsiderando, assim, os requisitos necessários à efetivação da reintegração.



    30. Diante disso, constata-se a ausência de tomada de medidas voltadas à efetiva observância do determinado por esta Suprema Corte, tal como o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos, ensejando, ao menos nessa análise inicial, o descompasso com o firmado no paradigma.



    31. De fato, ainda que seja facultado ao Poder Público atuar a fim de efetivar decisões judiciais voltadas à reintegração de posse, tal prerrogativa deve ser acompanhada do estrito cumprimento do decidido por esta Suprema Corte, especialmente quanto à garantia de condução da população vulnerável a abrigos públicos ou a outros meios de moradia adequada. 



    32. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento das garantias estabelecidas no processo paradigma, evidenciando, assim, a plausibilidade jurídica do pedido.



    33. Vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez já determinado, pelo Juízo reclamado, na data de 23/11/2022 (e-doc. 13, p. 108), o cumprimento da ordem de reintegração de posse, inclusive constando nos autos ofício do Juízo de origem direcionado à Polícia Militar da Paraíba requisitando força policial para o cumprimento da medida de reintegração (e-doc. 13, p. 113).



    34. A efetivação do disposto na decisão reclamada, em seus lacônicos termos, além de trazer danosas consequências na vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, representa aparente violação à autoridade desta Suprema Corte, servindo a via reclamatória como o instrumento jurídico próprio à correção de rumos.



    35. Em reclamações análogas, esta Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido, em âmbito preliminar, a plausibilidade jurídica da alegação de violação ao paradigma, quando não garantida de forma expressa o cumprimento das medidas determinadas na ADPF nº 828/DF.



    36. Menciono nesse mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 57.676-MC/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/01/2023, p. 26/01/2023; Rcl nº 57.678-MC/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/01/2023, p. 26/01/2023; Rcl nº 57.538-MC/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/01/2023, p. 10/01/2023; e Rcl nº 57.424-MC/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2022, p. 09/01/2023.



    37. Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise, após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 0834856-47.2018.8.15.2001, em curso perante o Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Paraíba, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta reclamação. 



    38. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Paraíba, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal. 



    39. Cite-se a beneficiária para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    40. Intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a regularização da representação processual, conforme item 13 desta decisão.



    41. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator